Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702649-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Simões Resende Boechat contra decisão do e. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (processo n. 0714262-70) de rejeição à "exceção de pré-executividade". O agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita nesse grau revisional, sendo que o respectivo pedido teria sido indeferido na mesma decisão (ora revista) de rejeição de impugnação à "exceção de pré-executividade". Nesse passo, tendo em vista que o agravante postula a reforma da decisão também nesse capítulo (assistência judiciária gratuita), emende-se a petição do agravo de instrumento para o fim de específica fundamentação e formulação de pedido de reforma da decisão, facultada a comprovação dos requisitos à concessão da benesse, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do agravo. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator